Tribunal: TJPA
Processo: 0007805-07.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007805-07.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JEAN MARCIO ARAUJO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0007805-07.2010.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JEAN MARCIO ARAÚJO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Prescrição intercorrente. Não configuração. Ausência de desídia do credor fiduciário. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, declarou a prescrição da pretensão executória e revogou a tutela de evidência, sob o fundamento de inércia do credor fiduciário na promoção dos atos processuais necessários à citação do réu e localização do bem.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória ou prescrição intercorrente, bem como a eventual desídia do credor fiduciário, o que impediria o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente é aplicável apenas na fase de execução, exigindo a inércia do credor após a instauração do processo executivo, conforme o art. 921 do CPC. Na fase de conhecimento, a consequência da inatividade é a extinção por abandono, não a prescrição intercorrente.

4.

O credor fiduciário demonstrou diligência ao longo do processo, realizando diversas tentativas de citação e localização do bem, incluindo pedidos de expedição de ofícios a órgãos públicos e de consultas ao SISBAJUD e INFOJUD, para atualização dos endereços do devedor e do veículo.

5.

A demora no andamento processual deve-se, em grande parte, a fatores alheios à conduta do credor, não configurando desídia que justificasse a declaração de prescrição da pretensão executória ou intercorrente.

6.

O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, formulado antes da prolação da sentença, não foi analisado pelo juízo de primeira instância, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou intercorrente neste caso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente é aplicável apenas na fase de execução, exigindo a inércia do credor após a instauração do processo executivo. 2. A ausência de localização do devedor e do bem não caracteriza desídia do credor fiduciário quando este promove diligências processuais para dar andamento à ação. 3. O pedido de conversão da busca e apreensão em execução deve ser analisado antes do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; art. 921; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 0600726-39.2008.8.26.0229, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 23/09/2020.

·

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10672041464989001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 24/11/2021.

·

TJ-CE, Apelação Cível nº 00155613520168060075, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 19/06/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª vara cível e empresarial da Comarca de Barcarena/PA
, que - nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada em desfavor de
JEAN MARCIO ARAÚJO DE SOUSA –
revogou a tutela de evidência e pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos dos art. 487, II do CPC/2015.

O apelante busca e apreensão do veículo MARCA FORD, TIPO UTILITÁRIO, MODELO RANGER XL 4X4, TIPO UTILITÁRIO, COR PRATA, CHASSI 8AFER13D61J213748, PLANA JVI2060 e ANO 2001, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes (PJe ID 20272175 - Pág. 10 e 12). A liminar de busca e apreensão foi deferida em 24 de março de 2011 (PJe ID 20272176).

Em suas razões, a instituição bancária apelante aduz:

“Caso o artigo 924, V, CPC, seja usado para fundamentar a extinção do processo por prescrição intercorrente, é necessário que se faça a contagem de acordo com o artigo 1.056 do mesmo Código que, claramente, marca o início do prazo prescricional intercorrente a data de vigência desde código, inclusive para execuções em curso. Desta forma, a prescrição intercorrente, seus requisitos e fundamentos, não deverá fluir o prazo prescricional durante a suspensão processual executiva por falta de bens penhoráveis do devedor, e não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual. Na execução que foi suspensa por falta de bens do devedor não há qualquer inércia do credor. Ao contrário, existe apenas uma impossibilidade de execução. Dessa forma, não deve voltar a correr o prazo da prescrição anteriormente interrompido com a citação válida, já que é clara a movimentação do credor em busca da recuperação do crédito. O fundamento da prescrição é proteger o que não é devedor e pode não mais ter prova da inexistência da dívida; e não proteger o devedor.”.

Ao final, requer:

“(...)
TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença proferida aos autos, com o prosseguimento da execução, como medida de mais lidima justiça e manutenção do estado democrático de direito.”.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, em razão da ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal centra-se na análise da prescrição da pretensão executória e na verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no caso em exame, atribuída à suposta inércia do credor fiduciário em promover o andamento processual.

O Recorrente pleiteia a apreensão de um caminhão, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia ao contrato de financiamento nº 719727183 firmado entre as partes. A liminar de busca e apreensão foi deferida em 24/03/2011, contudo, as diligências para citação do Réu/Apelado e localização do bem restaram infrutíferas desde então.

Diante do extenso lapso temporal, o juízo
a quo
declarou a prescrição da pretensão executória do autor, fundamentando que a citação não foi efetivada no prazo prescricional de cinco anos, e que tal demora
“não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.".
O magistrado concluiu que o despacho citatório não teve o efeito interruptivo do prazo quinquenal, resultando na consumação da prescrição ao longo da relação processual.

Inconformado, o Banco do Brasil apelou, arguindo a não ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que atuou diligentemente no processo ao buscar ativamente a localização do réu e do veículo. Sustenta ainda que a morosidade processual deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, não podendo lhe ser imputada qualquer penalidade.

Ante o exposto,
acolho as razões recursais e passo a fundamentar.

A presente ação versa sobre a busca e apreensão do caminhão vinculado ao contrato de financiamento com alienação fiduciária entre as partes, contrato esse não cumprido pelo Apelado.

Embora o bem não tenha sido localizado pelo oficial de justiça, observo que o credor fiduciário solicitou a conversão da busca e apreensão em ação de execução em 16/02/2024 (PJe ID 20272210, conforme facultado pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Entretanto, o Juízo de primeira instância sentenciou o feito em 28/02/2024, sem analisar o pedido supracitado. Dessa forma, a demanda originária permanece em fase de conhecimento, afastando a possibilidade de prescrição da pretensão executória (que se verifica antes do início da execução) ou de prescrição intercorrente (verificada no curso do processo executivo), a qual exigiria, caso aplicável, o procedimento previsto no artigo 921 do CPC, que também não foi observado no presente caso.

Cito, em apoio, posicionamentos jurisprudenciais que corroboram essa interpretação:

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Ausência de conversão em execução. A consequência processual da inércia da parte na fase de conhecimento é a extinção por abandono, precedida de intimação pessoal. Prescrição intercorrente não caracterizada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”.
(TJ-SP -
AC: 06007263920088260229 SP

0600726-39.2008.8.26.0229
, Relator:
Berenice Marcondes Cesar
, Data de Julgamento: 23/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

-------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente trata-se de fenômeno endoprocessual específico da fase executiva, caracterizada no caso de desídia da parte na busca da satisfação do seu direito, conforme disposto nos artigos
921
,
§ 4º
e
924
,
V
, do
CPC
. 2. Na fase cognitiva do processo, quando a parte autora não impulsiona a tramitação do feito e deixa de realizar atos e diligências processuais, poderá ser aplicada consequência processual diversa da prescrição intercorrente, qual seja a extinção do feito por abandono da causa,
na dicção do art.
485
,
II
, do
CPC
. 3. Recurso não provido.”.
(TJ-MG -
AI: 10672041464989001
Sete Lagoas, Relator:
Marcos Lincoln
, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÚMERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA
. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NORMAL SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

01.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela extinção com apreciação do mérito da Ação de Busca e Apreensão em razão de prescrição intercorrente. Em suas razões de apelo, refere-se ao equívoco da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista a não ocorrência da prescrição intercorrente, posto que a parte autora em nenhum momento mostrou-se desidiosa ou inerte no pleito de seguimento feito.

02. No caso em discussão, o prazo prescricional a ser considerado é de cinco anos, consoante previsão contida no art.
206
,
§ 5º
,
I
, do
CC
, notadamente em razão de tratar-se de relação jurídica decorrente de instrumento particular de aquisição de automóvel, mediante alienação fiduciária.

03. O inadimplemento do autor teve início com a parcela de nº 28, vencida em 13/10/2015, gerando um débito de R$2.490,96 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

04. Ainda que o despacho de citação do réu interrompa o decurso do lapso prescricional,
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a constatação de desídia por parte do autor, quedando-se este inerte em apresentar requerimentos que efetivamente conduzam o magistrado no andamento do feito.

05. O autor apresentou o endereço correto da parte ré, tanto que a mesma foi devidamente citada e apresentou peça de defesa. Contudo, diversas diligências foram realizadas no intuito de localizar o automóvel em discussão, como bem referido pelo magistrado de piso, ainda que sem sucesso.

06. O autor sempre atendeu às determinações judiciais para dar seguimento ao feito, realizando diligências judiciais e extrajudiciais para localizar o endereço do devedor. A eventual demora na localização do bem em discussão, objeto último da liminar deferida e a ser aprendido não pode ser imputada a parte autora que desde o início da causa envidou esforços no cumprimento do que lhe fora requerido pelo magistrado e requereu diligências no sentido de localizar o bem em discussão.

07. A prescrição intercorrente em processo civil tem lugar quando estiver em análise processo executivo, não sendo aplicável ao processo de conhecimento ou às medidas cautelares.

08. Ausente inércia do autor que se mostre suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, fazendo-se mister a anulação da sentença apelada, com a devolução dos autos à origem para regular seguimento do feito.

09. Recurso de Apelação conhecido e provido, cassando a sentença de piso e afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado normal seguimento ao feito.”.
(TJ-CE -
Apelação Cível: 00155613520168060075
Eusebio, Relator:
MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Para ratificar meu posicionamento sobre o capítulo da sentença relativo à demora no andamento processual, reitero que, além de não se configurar o prazo da prescrição intercorrente, também não houve inércia por parte da autora em promover as medidas necessárias ao andamento do feito.

Observa-se dos autos que a medida liminar foi deferida em
24/03/2011
(ID 20272176), o primeiro mandado de citação e busca e apreensão foi expedido em 08/08/2011 (ID 20272176 - Pág. 3). Em 2013, o Banco apelante protocolou petição requerendo a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal e ao Serasa para atualização do endereço do réu e de seu representante legal (ID 20272177). Em seguida, o processo ficou suspenso para migração em razão da necessidade de se aguardar a decisão do STJ, quanto à questão da purgação da mora (ID 20272179). Posteriormente, o Autor reiterou pedido de retorno do último mandado de citação e a pesquisa de endereço (ID

20272183 - Pág. 10), porém, o mandado somente foi expedido em 2023 (ID 20272199). Após isso, o Banco do Brasil solicitou nova pesquisa de endereço via SISBAJUD e INFOJUD (ID 20272207). Por fim, a instituição bancária requereu a conversão da ação de busca e a apreensão em execução (PJe ID 20272210).

Diante desse histórico, concluo que o Banco atuou diligentemente e cumpriu as determinações judiciais, demonstrando-se ativo ao longo do processo para os atos que lhe cabiam. A demora na localização do bem e do réu, portanto, não pode ser imputada exclusivamente ao autor.

Assim, não se configurando a prescrição intercorrente nem a prescrição da pretensão executória, é imperativo acolher o recurso para anular a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
a fim de anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024